Tribunal: TJBA
Processo: 8018121-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018121-17.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADELINO DOMINGUES

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. FRAUDE SISTÊMICA EM CONTRATOS BANCÁRIOS. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais, reconheceu a ocorrência de litispendência parcial e conexão entre múltiplos feitos ajuizados pela mesma parte autora. O juízo de origem determinou a reunião dos processos para julgamento conjunto, fundamentando que as demandas, embora versem sobre contratos numericamente distintos, derivam de um mesmo contexto fático de suposta fraude sistêmica que atinge o mesmo benefício previdenciário do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o ajuizamento de ações fragmentadas fundadas na mesma causa de pedir remota justifica o reconhecimento de litispendência e conexão; e (ii) se a unificação da análise da controvérsia sob a ótica do combate à litigância predatória e abusiva está em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento processual brasileiro adota a teoria substancialista da causa de pedir, segundo a qual a identidade de uma ação é aferida pelo núcleo fático fundamental e não por meras variações acessórias. No caso de contratações em massa que atingem o mesmo bem jurídico (benefício previdenciário), a alegação de fraude serial configura causa de pedir remota única.

4. O fracionamento artificial de uma pretensão indenizatória única em diversas demandas judiciais configura abuso do direito de ação e violação aos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e economia processual (CPC, arts. 5º e 6º).

5. A Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça orienta o Poder Judiciário a coibir a proposição de várias ações fragmentadas sobre o mesmo tema, visando preservar a eficiência da prestação jurisdicional e evitar o risco de decisões contraditórias.

6. A reunião dos feitos por conexão (CPC, art. 55, § 3º) é medida de gestão processual impositiva para garantir a segurança jurídica e a instrução probatória unificada, não havendo ilegalidade na decisão que faculta o aditamento da inicial para consolidar as pretensões.

7. Reconhecimento da extensão automática do benefício da gratuidade de justiça deferido na origem, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O ajuizamento de múltiplas demandas fundamentadas em um mesmo contexto fático de fraude sistêmica que atinge o mesmo benefício previdenciário configura fracionamento abusivo de lides e autoriza a reunião dos processos por litispendência ou conexão."

"2. A unificação das pretensões fragmentadas atende ao dever de combate à litigância predatória, conforme a Recomendação CNJ nº 159/2024, visando a economia processual e a prevenção de decisões conflitantes."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8018121-17.2026.8.05.0000, da Comarca de Santa Teresinha/BA, em que figuram como Agravante
ADELINO DOMINGUES
e, respectivamente, como Agravado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora desta Colenda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

05